Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO TIDEM RECEBIDA INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal contra servidora pública que recebeu a gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, entre julho de 2005 e dezembro de 2007, enquanto mantinha outro vínculo remunerado. A sentença condenou a ré à restituição dos valores recebidos indevidamente, com abatimento dos descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; (ii) a existência de boa-fé no recebimento da gratificação.
III. Razões de decidir
3. A servidora declarou, sob as penas da lei, não exercer outra atividade remunerada ao optar pelo regime TIDEM, mas manteve outro vínculo durante o período em que recebeu a gratificação.
4. Configurada a má-fé da servidora, que omitiu deliberadamente a existência do vínculo remunerado para continuar recebendo a gratificação.
5. A jurisprudência do STF e do TJDFT estabelece que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso e que não há decadência para anulação de ato administrativo quando comprovada má-fé.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso praticado por servidor público. 2. Não se aplica o prazo decadencial para anulação de ato administrativo quando comprovada má-fé”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei 9.784/99, art. 54; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 852.475 (RG); TJDFT, Acórdãos no 1274402, no 1143561, no 1097021, no 1038955